Tribunal: TJPA
Processo: 0847609-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847609-51.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANGELA EYMARD ABUFAIAD

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REGIME TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPUTO DO TEMPO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – A Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é devido ao servidor independente da sua forma de admissão.

2 – “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício de Adicional por Tempo de Serviço.

3 - O tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade

4 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por Estado do Pará, face a Decisão Monocrática (ID n. 16893865), o qual referente ao recurso de Apelação nos autos da Ação de Cobrança (Processo n. 0847609-51.2020.8.14.0301), para que houvesse o reconhecimento do direito ao adicional de tempo de serviço ao servidor em regime temporário.

No processo originário, foram julgados procedentes os pedidos da autora para condenar ao réu o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço.

Inconformado, o Estado interpôs apelação reiterando que o servidor exclusivamente em regime temporário não faz jus ao Adicional por Tempo de Serviço.

Apresentadas contrarrazões.

Foi julgado em Decisão Monocrática o referido recurso, ratificando o direito da autora ao Adicional de Tempo de Serviço.

Da decisão o Estado interpôs recurso de Agravo Instrumento, suscitando os temas Constitucionais 916 e 551, requerendo ainda o sobrestamento do processo, haja vista que consta caso semelhante, pendente de julgamento no STF.

Contrarrazoado no ID. n. 17966392.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, convém ressaltar que
a Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é devido ao servidor independente da sua forma de admissão
, nos termos do art. 70, § 1º, vejamos:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. – Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Neste sentido,
a Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício
de Adicional por Tempo de Serviço, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua o referido artigo.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento,
o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade
- sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019682-25.2017.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA. 4. Recurso conhecido e improvido. (12019227, 12019227, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30)

Desta forma, faz jus, a apelada, ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente pelo ex-servidor e não computado na verba do Adicional por Tempo de Serviço, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal disposto no Decreto n. 20.910/1932.

Por conseguinte, quanto a suscitação do Tema n. 916 do STF, é importante esclarecer que o referido tema não trata da matéria em exame, haja vista que este refere-se apenas ao salário propriamente dito e sobre o FGTS sem combater o Adicional por Tempo de Serviço, portanto inaplicável ao presente caso.

Ademais, sobre o Tema n. 511, também inexiste relação com o presente caso, pois este trata de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, sem que haja menção expressa ao Adicional por Tempo de Serviço.

Portanto, ambos os temas não são aplicáveis ao presente caso.

Não obstante, referente ao pedido de sobrestamento, é oportuno salientar que o Recurso Extraordinário não possui determinação de sobrestamento pela Suprema Corte, razão pela qual encontra-se prejudicado o pedido de sobrestamento feito pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, ratificando os termos da Decisão Monocrática e mantendo a sentença do juízo
a quo
.

É o voto.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024